Tribunal: CARF
Processo: 13609.901492/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901492/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.486 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
REFRAMINAS SERVIÇOS DE MONTAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 e
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 30 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901492/2012-05
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30141.58654.200907.1.7.03-3593, em 20.09.2007, e-fls. 20-
30, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$6.731,65 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-18:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
32.162,79
4.365,33 [...]
36.537,31
CONFIRMADAS [...]
818,16
4.365,33 [...]
5.183,49

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 6.731,65
Valor na DIPJ: R$ 6.737,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 36.537,31
CSLL devida: R$ 29.799,60
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) imitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-97.683, de 28.08.2019, e-fls. 44-54:
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
As retenções de CSLL somente podem integrar a apuração do crédito de saldo
negativo se comprovadas por instrumento hábil, quais sejam, os informes de
rendimentos ou as DIRF prestadas pelas fontes pagadoras.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARECER
NORMATIVO
COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, o
direito creditório decorrente da compensação deve ser deferido, pois será objeto de
cobrança o débito da estimativa constituído pela confissão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 01.10.2019, e-fl. 55, a Recorrente apresentou o recurso voluntário,
em 01.11.2019, e-fls. 57-83, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Em síntese, ratificando e reiterando os fatos narrados na MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, a Recorrente, devidamente qualificada, efetuou através de
Declaração de Compensação (DCOMP), cujo no. é 30141.58654.200907.1.7.03- 3593
compensação de débito de IRPJ estimativa mensal referente maio/2006 com Saldo'
negativo de CSLL, exercício 2005.
Conforme citado no referido Despacho não houve por parte da RFB
confirmação dos valores informados a título de retenção na Fonte pelas tomadoras de
serviço.
Esclarecemos que no momento da emissão dos documentos fiscais pela
Recorrente, os quais a empresa possui a via fixa, a mesma informou os valores que
deveriam ser retidos num percentual de 4,65% a título de Contribuições Sociais (Pis,
Cofins e CSLL) conforme determina o artigo 30 da Lei no 10.833/2003, sendo
recebido pela mesma o total dos serviços deduzido destes valores.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

Porém, a empresa foi intimada por este órgão, através do TERMO DE
INTIMAÇÃO n° 621336001, a prestar esclarecimentos relativos ao PER/DCOMP n°
33420.37874.280205.1.3.03-7015, uma vez que a forma de apuração do crédito
detalhada no Per/Dcomp era diferente da informada na DIPJ.
Pois bem, em que pese às informações já prestadas de que houve retenção por
parte das tomadoras dos serviços executados pela ora Recorrente, bem como, o fato de
ter recebido o valor faturado já descontando as retenções num percentual de 4,65% a
título de Contribuições Sociais (Pis, Cofins e CSLL) conforme determina o artigo 30
da Lei no 10.833/2003, a Recorrente não logrou êxito em conseguir junto as tomadores
dos serviços, o comprovante de transmissão da DIRF e o respectivo informe de
rendimentos para encaminhamento a este órgão.
Neste sentido, após julgamento desta Louvável Turma, entendeu a Digníssima
Relatora e seus Pares que, quando da verificação da ocorrência de sua efetiva retenção,
a Recorrente não logrou êxito em comprovar tal credito, mediante apresentação dos
respectivos informes emitidos pelas fontes pagadoras (o que poderia ser suprido pela
confirmação da retenção em DIRF apresentada pelas fontes pagadoras).
Ora, em que pese a Recorrente não concordar com tal fundamentação, tem se
que, a falta dos citados documentos, podem ser suprimidas por outras fontes
comprobatórias, senão vejamos.
Primeiramente, é de suma importância destacar e ressaltar que, a juntada de
novos documentos, podem, e devem ser admitidas, ainda que produzidos em sede de
interposição do Recurso voluntário.
Ou seja, essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, em casos específicos como o ora analisado.
Afinal, a autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito. [...]
Além da flexibilização das limitações trazidas no artigo 16 do Decreto
70.235/72 — em razão do disposto na Lei 9.784/99, entendeu-se que as provas
apresentadas no recurso voluntário (notas fiscais e lançamentos escriturados no livro
razão) não demandariam novas discussões no âmbito do recurso voluntário, apenas
complementando o que já fora trazido em sede de manifestação de inconformidade.
O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo
administrativo. [...]
Neste sentido, além das razoes de pedidos de reforma, a ora Requerente, junta
nesta oportunidade, mais documentos comprobatórios, de forma a abalizar seu pedido
de compensação via PER/DCOMP.
Não obstante, as razoes acima, a Recorrente foi surpreendida pelo julgamento,
lhe negando o direito creditório.
Ora, em síntese, esta Douta Turma Julgadora, apontou, como motivo para o
indeferimento, a não comprovação de parte da CSLL retida na fonte declarada pela
contribuinte como antecipação da CSLL do ano-calendário 2005, além de R$ 9,19 de
estimativa
de
setembro
de
2005
compensada
através
da
DCOMP
no
13276.92744.270307.1.7.02-6238, cuja extinção não fora confirmada, conforme
demonstra os quadros apresentados pela Douta Turma Julgadora.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

Porém, contudo, em que pese o v. acórdão proferido pela 13a Turma de
Julgamento, tem que tal conclusão está totalmente equivocada, data maxima venia,
não pode concluir esta turma, que a omissão partiu por parte da Recorrente.
Ou seja, os valores retidos em seus faturamentos, foram efetivamente oferecidos
à tributação para fins de compensação, conforme se faz prova as notas fiscais anexas,
LALUR, Razão contábil, demonstrando que sempre recebeu os serviços prestados já
com as retenções advindas da determinação legal prevista no artigo 30 da Lei no
10.833/2003, bem como, planilha demonstrativa. Se houve omissão, esta se deu por
parte de algumas tomadoras de serviços, nas informações prestadas quanto aos
pagamentos efetuados e a contribuição retida, verificadas e analisadas pela RFB com
base na DIRF, bem como, pelo fato de as mesmas terem omitido tais informações.
Basta verificar as cópias das notas fiscais, juntadas a este Recurso, faturadas
pela ora Recorrente com numeração seqüenciada, dentro do referido exercício, que
comprova ao fisco toda a sua receita bruta, ou seja, seu faturamento, não existindo
qualquer possibilidade de omissão e/ou majoração de credito por parte da Recorrente.
Os valores da CSLL e demais contribuições sociais retidas foram demonstrados nos
referidos documentos fiscais, em obediência ao que dispõe o artigo 30 da Lei no.
10.833/2003, e após dedução do saldo devedor da CSLL, do valor pago por estimativa
e dos valores retidos e informados na Ficha 16 (DIPJ/2006), conclui-se existência do
direito creditório.
Além do mais, há de se destacar um grande equivoco por parte do auditor fiscal
e/ou da turma julgadora, quando da consulta de analise das parcelas creditória
detalhadas às fls. 03, do acordão guerreado, senão vajamos.
Foram apresentadas às fls. 03, do acordão recorrido, duas planilhas, sendo uma
de retenções comprovadas por DIRF, e outra de retenções na fonte não comprovadas
[...].
Não obstante tais detalhamentos, tem se que, houve um equivoco em Vossa
apuração, haja vista que varias tomadores prestaram as informações em DIRF, através
do CNPJ da matriz, conforme se faz prova os informes ― DIRF, anexos, bem como, a
planilha demonstrativa.
Tem se ainda, que a tomadora dos serviços, ― COMPANHIA MINEIRA DE
METAIS –CNPJ 17.177.999/0003-03‖, incorporou no grupo Votorantim, cuja as
informações foram prestadas no CNP] de no 42.416.651/0001-07, conforme se faz
prova também, a DIRF anexa. [...]
Ou seja, em que pese o equivoco da tomadora, junta-se nesta oportunidade, a
nota fiscal de no 506, emitida em 22/12/2005, demonstrando os serviços efetuados e a
retenção destacada.
Provavelmente, tem se que, a tomadora informou tais rendimentos na DIRF do
ano calendário de 2006, não obstante os documentos provarem ao contrario.
Ou seja, além de comprovar o destaque, bem como, as informações contábeis de
que sempre recebeu os valores, já descontando as devidas retenções, junta-se nesta
oportunidade, os informes de rendimento ― DIRF", os quais, foram declarados pela
matriz ou empresas incorporadas.
Não obstante o fato acima quanto a Cimento Rio Branco S/A – CNPJ Matriz
64.132.236/0001-64", salienta-se que, o mesmo erro ocorreu com a Camargo Correa
Cimentos S/A.
Tem se ainda, que fato semelhante ocorreu neste mesmo ano calendário de
2005, onde as tomadoras dos serviços declararam os rendimentos de ano anterior,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

citando com exemplo, ― Holcim (Brasil) S/A – CNPJ 60.869336/0001-17", e ―
BAHIA SUL CELULOSE S/A 16.404.287/0001-55".
Assim, se houve algum erro de informação, este partiu das tomadoras dos
serviços prestados pela ora Recorrente, não podendo ela ser sancionada por equivoco
de declarações.
Portanto, a dedução com os valores retidos não deverá ser limitada as
informações apresentadas no acordão guerreado, e sim com base na realidade dos
fatos, e nos documentos ora acostados, uma vez que a compensação, alcançou a
retenção real, o que gerou credito, e consequentemente o direito de utilizá-lo para
dedução de tributos administrados pela RFB conforme previsão legal.
No caso presente, é de se ressaltar, que as informações prestadas nas
declarações acessórias, o DARF recolhido e as cópias da notas fiscais demonstram a
realidade dos fatos, ou seja, comprova-se por si só que realmente a Recorrente
declarou, e recolheu toda tributação referente aquele faturamento, o que contraria a
afirmação dos Auditores/Relatores de que a Recorrente majorou a retenção de CSLL,
deixando de cumprir uma exigência fiscal.
Lado outro, não resta dúvida, que qualquer erro, está associado as informações
prestadas pelas tomadoras, que prestaram informações equivocadas, e por algumas
vezes nem isso o fizeram.
Reiterando sua defesa na peça de inconformidade aonde a ora Recorrente,
reafirma que somente compensou os créditos ora retidos pelas tomadoras, junta-se
nesta oportunidades vários documentos fiscais e contábeis, capazes de comprovar o
alegado, momento também em que a ora Recorrente informa os dados de seus clientes,
deixando a cargo da Receita Federal a quebra de sigilo, para que proceda a
comprovação de quem realmente omitiu informações.
Fundamento de mérito, que por si, era o suficiente para o acolhimento da
manifestação de inconformidade, para aniquilar o Auto de Infração, dando provimento
ao direito creditório.
A partir daí, em flagrante equivoco, em uma analise errônea, qual seja, a de que
a ora recorrente teria declarado créditos superiores ao realmente contabilizado, e que
por isso não faz jus a compensação integral dos valores retidos a título de CSLL e
consequentemente ao direito creditório.
É uma presunção contrária à definição de fato gerador do CTN, art. 114, [...].
A presunção em tema, somente é legítima quando acompanhada da prova do
alegado pelos fiscais da receita, para os casos de presunção legal devidamente prevista
na lei e, no caso, o julgamento considerou como uma "presunção", a partir de analise
equivocada, omissão e informações errôneas dos valores declarados pelas tomadoras
de serviços, sem previsão legal, para considerar a ocorrência de uma "majoração de
retenção".
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante todo o demonstrado, formula a Recorrente o seguinte pedido:
a) – que seja acolhido o presente RECURSO devido à existência de
comprovação de todo fato gerador, julgando procedente o direito creditório.
b) – e mais, que seja acolhido o presente RECURSO para afastar a exigência
tributária decorrente de "presunção de falta de credito", o qual não se presume nos
termos do CTN, art. 114, e jurisprudência dos Tribunais;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

c) – que seja, ainda, ao final, se improcedente o presente RECURSO protesta
provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente
pela realização de perícia técnica contábil/financeira, indicando como expert, que
demonstrará que o Recorrente declarou corretamente tudo aquilo que faturou no
referido período, obtendo créditos a compensar.
d) – que pugna-se ainda pelas juntada das cópias das notas fiscais de
faturamento do referido período objeto de compensação, cópia do LALUR, razão
contábil, informes de rendimento, planilhas demonstrativas, e demais documentos
comprobatórios.
e) – que pugna-se ainda pelas seguintes diligências: que as tomadoras de
serviços constantes nas Notas fiscais de faturamento da Recorrente junte aos autos
cópia das suas vias de notas fiscais utilizadas como despesas em sua contabilidade,
bem como a cópia do recibo de transmissão da DIRF/2005, para a comprovação do
aqui exposto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas em face das quais foi produzido nos
autos o acervo fático-probatório é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito,
conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, dada a apresentação dos notas fiscais, e-fls. 84-159 e
Livro Razão, e-fls. 178-188.
Estimativa
No que se refere ao IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada, o Parecer
Normativo Cosit no 2, de 30 de dezembro de 2018, prevê:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ [...] da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Podem ser analisados para fins de apuração do saldo negativo os valores de CSLL
determinada sobre a base de cálculo estimada objeto de compensação no Per/DComp no
13276.92744.270307.1.7.02-6238.
Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja apuração
for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida passível de ser objeto de cobrança.
Conclusão
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.486 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901492/2012-05

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 e Parecer Normativo Cosit no 2, de 30 de
dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital